Tribunal: TJDFT
Processo: 0730180-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Processo : 0730180-20.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 133661133 dos originários n. 0708948-65.2021.8.07.0006), proferida em execução de título extrajudicial, que determinou ao exequente, aqui agravante, regularizar o cadastro no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, nos termos da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, do TJDFT. O condomínio-agravante sustenta que não possui personalidade jurídica, motivo pelo qual não se enquadra nos ditames da portaria para cadastramento no PJe. Salienta que “apesar de ter CNPJ, o condomínio não possui inscrição estadual ou municipal, porque não possui fins lucrativos. Então, não se trata de empresa pública nem privada”. Anota que constituiu advogados nos autos e, conforme prevê o § 5o do art. 272 do CPC, as comunicações dos atos processuais devem ser feitas em nome dos patronos, sendo que o desatendimento de tal preceito implicará nulidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 246 do Código de Processo Civil, com redação alterada pela Lei n. 14.195/2021, tornou preferencial o meio eletrônico como forma de citação e intimação das partes, estabelecendo a obrigatoriedade de manutenção de cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos por empresas públicas e privadas. Confira-se: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Sublinhado) No mesmo sentido, a Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, ambas do TJDFT, já regulamentava o cadastramento das empresas públicas e privadas nos sistemas de intimação eletrônica. Vejamos: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Sublinhado) Diante desse quadro, conclui-se que as empresas públicas e privadas devem, obrigatoriamente, se cadastrar nos sistemas de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe. Todavia, sobressai esclarecer que os condomínios não são empresas, mas entes despersonalizados que representam uma comunhão de direitos e deveres de proprietários comuns de determinado bem. Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o condomínio é ente despersonalizado caracterizado como massa patrimonial (REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020). Destarte, desacertada a ordem direcionada ao agravante, objeto do presente agravo, porquanto as disposições normativas supramencionadas não se aplicam aos condomínios edilícios. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. ENTIDADES NÃO EMPRESARIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA DE INTIMAÇÃO. CADASTRO FACULTATIVO. DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA ANULADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA. RETORNO À ORIGEM. 1. Embora seja útil para o desenvolvimento do processo eletrônico, estabelece o §1o do art. 246 do CPC, que os condomínios não são obrigados ao cadastro para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica: "Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio." 2. No mesmo sentido, a Resolução 234/2016 do CNJ e as Portarias CG 160, CG 140 e GPR 239 do TJDFT. 3. Comprovado que inexiste obrigatoriedade no cadastro do PJE, e que a petição inicial preenche os requisitos estabelecidos na lei processual necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Inexiste causa madura a ensejar o julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC/15. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1369978, APC 0700362-54.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, julgado em 8/9/2021, DJE: 22/9/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CASO CONCRETO. CABIMENTO. CADASTRAMENTO. PJE. EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. OBRIGATORIEDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DESNECESSIDADE. 1. O artigo 246 do Código de Processo Civil, que teve sua redação alterada pela Lei no 14.195/2021, tornou preferencial o meio eletrônico como forma de citação e intimação das partes, estabelecendo a obrigatoriedade de manutenção de cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos por empresas públicas e privadas. 2. Por outro lado, em seu âmbito de competência, este TJDFT, por meio da Portaria GC no 160/2017, já regulamentava o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica. 3. Entretanto, os condomínios edilícios não são empresas - mas, ao revés, entes despersonalizados que representam uma comunhão de direitos e deveres de proprietários comuns de determinado bem -, de modo que a eles se revela inaplicável tais disposições normativas, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, que possui status de direito fundamental. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1611787, AGI 0714790-10.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 8/9/2022, DJE: 13/9/2022) Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Nada obstante, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nessa instância. Isso porque a decisão combatida não impôs penalidade ao agravante caso não proceda ao cadastramento ora impugnado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator